Tribunal: TJES
Processo: 5006332-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006332-88.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ROGÉRIO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADOS DE FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis, presença de condições pessoais favoráveis, necessidade de assistência a filho menor com deficiência e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso; (iv) definir se as condições pessoais favoráveis afastam a prisão preventiva; e (v) estabelecer se há comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de filho menor com deficiência a justificar prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, depoimentos testemunhais e da admissão formal do paciente acerca de sua participação no evento criminoso.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, praticada mediante concurso de agentes, uso ostensivo de arma de fogo e assalto a estabelecimento comercial em horário de funcionamento.

O modus operandi evidencia elevada periculosidade social do agente, legitimando a segregação cautelar para resguardar o meio social, conforme orientação consolidada do STJ.

A manutenção da prisão preventiva não exige a ocorrência de fatos novos, bastando a subsistência dos fundamentos originários da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do STJ acerca do art. 316, parágrafo único, do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da infração e do risco à ordem pública e à instrução criminal.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento porque não houve comprovação inequívoca de que o paciente seja o único e indispensável responsável pelos cuidados do filho menor com deficiência, sendo inviável dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

O regular andamento do processo originário, com denúncia recebida e resposta à acusação apresentada, afasta alegação de desídia estatal e reforça a necessidade de preservação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006332-88.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ROGÉRIO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGÉRIO DE JESUS, almejando a revogação de sua prisão preventiva mantida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 5003584-47.2026.8.08.0012.

A defesa sustenta, em síntese: a) a ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da segregação cautelar; b) a inexistência de contemporaneidade do
periculum libertatis
; c) a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como serralheiro autônomo; d) a necessidade de prestação de assistência e cuidados ao seu filho menor com deficiência; e) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi devidamente apreciado e INDEFERIDO por este Relator, conforme decisão exarada no Num. 19142796.

Em informações prestadas por meio do malote digital, a autoridade apontada como coatora esclareceu a regular tramitação do feito, noticiando que o paciente foi preso em flagrante em 12 de fevereiro de 2026, vindo a custódia a ser convertida em preventiva em 14 de fevereiro de 2026 para a garantia da ordem pública. Informou, outrossim, que o Ministério Público ofereceu denúncia em 25 de fevereiro de 2026, a qual foi recebida em 25 de março de 2026, oportunidade na qual restou indeferido o pedido de liberdade formulado pela defesa por permanecerem hígidos os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Por fim, assinalou que a defesa apresentou resposta à acusação em 04 de abril de 2026.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se por meio de parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, opinando de forma categórica pelo conhecimento e denegação da presente ordem de
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
e passo ao exame do mérito.

A análise da legalidade da custódia preventiva exige a verificação das circunstâncias fáticas que circundam o caso concreto. No caso em exame, a segregação cautelar mostra-se legítima, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) sobressai de forma sólida dos elementos informativos colhidos, em especial o auto de prisão em flagrante, o boletim unificado e os depoimentos testemunhais.

A denúncia imputa ao paciente a suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Extrai-se da exordial que, no dia 12 de fevereiro de 2026, por volta das 18h34min, no estabelecimento comercial “Bar Garagem 27”, o paciente, agindo em comunhão de desígnios e com prévio ajuste com o corréu Thyago Serzedello Godini, conduziu o veículo Volkswagen Gol de cor vermelha, placa LBO-7434, de sua propriedade, servindo de apoio logístico essencial para viabilizar a fuga e o êxito da empreitada delituosa.

Na oportunidade, o comparsa desembarcou e, empunhando ostensivamente uma arma de fogo, rendeu a proprietária do local, apontando o armamento em sua direção para subtrair um aparelho celular Samsung A56 e valores em espécie. Ademais, consta que o próprio paciente admitiu formalmente sua atuação no evento criminoso perante as diligências policiais, detalhando o percurso e a divisão de tarefas.

O
periculum libertatis
fundamenta-se solidamente na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
empregado. A audácia de perpetrar um assalto a estabelecimento comercial em pleno horário de funcionamento, mediante concurso de agentes e com o uso ostensivo de meio letal (arma de fogo) direcionado a uma comerciante indefesa, denota acentuada periculosidade social do agente, justificando o resguardo do meio social.

Esse entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o modo de execução do delito constitui motivação idônea para amparar a segregação preventiva para fins de acautelamento do meio social:

“O modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (STJ; HC n. 581.811/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).

Desta feita, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas frente a gravidade da infração e ao risco que a liberdade do paciente representaria para a paz social e à instrução criminal.

Quanto à tese defensiva de desatendimento ao art. 316 do CPP por suposta ausência de “fato novo” para a manutenção do cárcere, verifica-se que carece de amparo jurídico.

Embora a legislação autorize a revisão periódica da custódia, o STJ assentou de forma pacífica que a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário é suficiente para legitimar a continuidade da medida constritiva, prescindindo da ocorrência de novos acontecimentos fáticos:

“Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional.” (STJ; AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse panorama, as condições pessoais favoráveis invocadas pela impetração — como primariedade, residência fixa e o labor como serralheiro — não possuem o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória ou afastar o cárcere preventivo quando devidamente preenchidos os pressupostos legais da prisão cautelar.

Igualmente, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar motivado pela
dependência de filho menor com deficiência, cumpre sublinhar que a orientação jurisprudencial imperante exige a comprovação inequívoca e cabal de que o paciente é o único e indispensável responsável pelos cuidados cotidianos da criança.

Tal demonstração não restou produzida de plano nos autos, revelando-se inviável proceder a uma dilação probatória aprofundada na via estreita e célere do
habeas corpus,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC: 823234 RS 2023/0161196-7 e acompanhado por este E. Tribunal de Justiça no Habeas Corpus Criminal: 5012301-26.2022.8.08.0000.

Por fim, imperativo destacar que o feito de origem apresenta regular andamento, estando a denúncia formalmente recebida e a resposta à acusação já apresentada aos autos, o que afasta qualquer alegação de desídia do aparato estatal e reforça a prudência da manutenção do cárcere para assegurar a aplicação da lei penal e a higidez do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de ROGÉRIO DE JESUS.

É como voto.